Tribunal: STF
Processo: ARE 1597594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0005019-15.1997.4.03.6000. TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL NO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - Cinge-se a controvérsia à limitação territorial da eficácia da decisão transitada em julgado que serve de título executivo que aparelha a execução. - Da leitura dos autos, verifica-se que o título em discussão condenou a União e as entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93. O trânsito em julgado se deu em 02/08/2019. - Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não se extraem argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da União. - Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido. - Ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir. - Porém, da leitura do aditamento, a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados. - Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título. - Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo a sentença e contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. - Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença. - Quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso. - A limitação territorial, pela análise da ação de conhecimento, foi categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais se destaca a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não se extrai aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução. - Em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação. - Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0005019- 15.1997.4.03.6000, é de se afastar a extinção da execução, devendo ser reformada a r. sentença com o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. - Apelação provida” (eDOC 23 – ID: c6507b47, p. 5-7)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LVI; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade do acórdão impugnado, sob o fundamento de que “não houve manifestação quanta a alegação de violação à coisa julgada formada na sentença exequenda, que abrangeu apenas os servidores lotados no Mato Grosso do Sul, nos entes públicos que constam do polo passivo do processo de origem, e que não beneficia, portanto, servidores não lotados em outra unidade da federação ou em outros entes que não constam da relação do processo de origem”, bem como que “tampouco houve manifestação sobre a aplicação do Terna 733 do STF” (eDOC 45 – ID: 38054062 , p. 4).
Pleiteia-se, assim, que seja realizada limitação territorial da coisa julgada coletiva, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/1985.
Argumenta-se, ainda, que “não se aplica, ao caso, o precedente do E. STF, quando do julgamento do Tema n° 1075” e que “a decisão do Tema 1.075 /STF no sentido de dar interpretação conforme a CF/88 ao art. 16, da Lei n. 7.347/85, permitindo abrangência nacional a coisa julgada em Ação Civil Pública (julgamento do STF em abril de 2021) foi muito superveniente ao ajuizamento d a ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (de setembro de 1997), e posterior ainda ao transito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em 02/08/2019)” (eDOC 45 – ID: 38054062 , p. 6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Efetivamente, consignou que nem a inicial nem o aditamento realizado apontaram a limitação da ação civil pública a interessados pré-estabelecidos. Registrou, também, que a sentença não realizou qualquer delimitação dos seus efeitos. Com base nisso, anotou que inexistem elementos a sustentar a tese de que a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que implicaria na limitação territorial do título. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Do título executivo judicial 
Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93. O trânsito em julgado se deu em 02/08/2019.
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões de apelação da União. 
Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse sentido. 
Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir. 
Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados.
(...)
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título. 
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. 
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.
Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, pondero que a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso. 
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por mim, categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o processamento da execução” (eDOC 23 – ID: c6507b47)
 
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937/SP, tema 1.075 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, dada pela Lei 9.494/1997, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 
1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 
3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 
‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’.” (RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.4.2021, DJe 14.6.2021)
 
Desse modo, não há divergência com relação ao tema 1.075 da repercussão geral, sendo a orientação seguida pela Tribunal de origem compatível com o precedente desta Corte. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente